Tribunal: TJMT
Processo: 1017647-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017647-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA KAROLINE MEIRA LOPES - CPF: 050.783.751-71 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1017647-02.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
AMANDA KAROLINE MEIRA LOPES

Recorrido:
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR QUE HOUVE A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
TERMO INICIAL.
JUROS DE
MORA.
ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da
culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova,
a parte
reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém tal informação, não há como afirmar que houve dano moral, inviabilizando o deferimento do pleito de majoração.
Quantum
indenizatório mantido por aplicação do

princípio

non
reformatio
in
pejus
.

2.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora

na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo
o
ilícito
de
natureza

extracontratual
, o valor
do

dano
moral
deve

ser

atualizado
com
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
.

3.
Recurso

conhecido
e
parc
ialmente

provido
.

4.
Sem

custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

AMANDA KAROLINE MEIRA LOPES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS.

Sentença

proferida
no ID178724201/PJe2.
Entendeu
pela
irregularidade
da
cobrança
,
pois

foi

jun
tado

apenas
o
termo
de
cessão
de
crédito

desacompanhado
do
contrato
de
sua

origem
, e
julgou

parcialmente

procedente
para
declarar

inexistente
o
débito

discutido
e
condenar
a
parte

reclamada
"
ao

pagamento
de
reparação

por

danos

morais
no valor de R$ 2.000,0
0 (
dois
mil
reais
), com
correção

monetária

contabilizada
a
partir
do
arbitramento
,
indexada

pelo
INPC,
acrescido
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
calculado
a
partir
da
emissão
do
extrato
: 20/04/2023
".

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inomin
ado
no ID178724202/PJe2.
Asseverou
que o
quantum
indenizatório

foi

arbitrado

em

quantia

ínfima
,
motivo

pelo

qual

requereu

sua

majoração
,
bem

como

seja

retificado
o
termo

inicial
dos
juros
de mora,
devendo

estes

ser

fixados
a
partir
do
evento

danoso
.

A
par
te

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 180465673/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.
No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

busca
a
majoração
do
quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
.

P
ois

bem
,
considerando

os

critérios

acima
e
levando

em

conta
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença

não

deve

ser

majorado
, mas sim
extirpado
do
decisum
,
mormente

porque
, da
análise
do
conjunto

fático

probatório

disponíve
l

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamante

apresenta
o
extrato
da
suposta

negativação
que
consta

apenas
"data" (ID 178724184/PJe2),
sem

especificar

qual
é a
efetiva
data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando
,
consequentemente
, a
aplicação
do
disp
osto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarecer
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dív
ida
" e,
consequentemente
,
inviabiliza

a

aplicação
da
referida

súmula
.

Dessa
forma,
tenho
que o
quantum
não

deve

ser

majorada
, mas sim que
deveria

ser

excluído
da
sentença

proferida
,
t
odavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,
o valor
deve

se
r

mantido
no
patamar

fixado

na

sentença
(R$ 2.000
,00
).

Termo

inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de
matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em

se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
rela
tora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratór
ios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No presente caso, considerando que o ilícito decorre de uma cobrança e negativação indevida, não existindo contrato prévio entre as partes, possui natureza
extracontratual
e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento
danoso.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
retificar
o
termo

inicial
de
incidência
dos
juros
de mora, o
qual

deve

incidir
a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ).

Nos
termos
do
a
rtigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante

do
provimento
do
recurso
,
deixo de

conden
ar

a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023